Tribunal: STF
Processo: ARE 1387437
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 5, pp. 5/6):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE BEXIGA NEUROGÊNICA (CID C18). NECESSIDADE DE INSUMOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 18 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. Ao verificar os autos, observa-se que o objeto da presente lide cinge-se em saber se há obrigatoriedade, para o Estado de Pernambuco, de fornecer os insumos necessários ao tratamento da patologia do autor. A prova documental constante dos autos (ID 8097048 e 8097163) não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao estado de saúde do paciente e quanto ao seu direito de receber o medicamento pleiteado, visto que não tem condições financeiras para custear o tratamento. De acordo com o Laudo Médico ID 8097163 (página 3), emitido pelo médico urologista, Dr. Gabriel Libório Cordeiro (CRM 19460), o paciente é portador de Bexiga Neurogênica, sendo indispensável a contínua realização de cateterismo intermitente, a cada 04 (quatro) horas, visando a proteção do trato urinário e prevenção de infecções. Relatou, o profissional de saúde, que, diante de tal quadro clínico, o demandante não deve deixar de realizar os cateterismos intermitentes, em horários pré-determinados. Para tanto, expôs ser necessária a aquisição de “sonda de nelaton (alívio) nº 10 ou 12, além de xilocaína geleia como anestésico e lubrificante”. Vale ponderar que os resultados danosos sobre o paciente são muito mais graves do que aqueles que eventualmente podem ameaçar o ente público, pois, se retardado o tratamento, as previsões são nebulosas e o resultado, por certo, irreversível. Acrescente-se que é inafastável a responsabilidade do Ente público, no sentido de prestar a assistência médica necessária aos cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional. É o que se depreende do disposto no art. 196 da Constituição Federal, e no artigo 2º, § 1º e artigo 6º, I, alínea d, da Lei 8.080/96. Assim, sendo a saúde direito de todos e dever do poder público, não se poderia permitir que um cidadão não recebesse o tratamento adequado por conta de alegações de cunho econômico ou burocrático, por mais que se reconheça a necessidade de observação dos regramentos formais, pois não se pode perder de vista que eles representam instrumentos e não um fim em si mesmo, havendo de ceder sempre que obstarem a promoção da dignidade humana, pois dela resultam a existência e a finalidade do ordenamento jurídico formal e substancial. Destarte, em cumprimento ao preceituado na Constituição Federal e em nome da mais inteira justiça, deve o Estado de Pernambuco custear o fornecimento dos insumos requeridos, ainda que o mesmo não conste na lista dos autorizados pelo Ministério da Saúde/SUS. Esse é o entendimento da Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça. É certo que os recursos do ente público não são inesgotáveis, bem como há outros cidadãos necessitando de medicamentos, mas o Judiciário deve sim, compelir à Administração a cumprir com o seu dever, determinando-lhe que atue naquele caso concreto como deveria atuar em todos os demais, visto que nenhuma valia tem uma Administração Pública que sequer assegura as mínimas condições de dignidade aos seus cidadãos. Outrossim, a separação dos poderes não obsta a prestação jurisdicional, haja vista que, na condição de gestor do sistema de saúde, não pode o ente público eximirse de sua obrigação e ainda postular suprimir do cidadão a garantia constitucional de acesso ao judiciário, mais acentuadamente quando é o próprio poder executivo quem ocasiona a suposta lesão a direito do jurisdicionado. Como se trata de aplicação da Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário vigiar seu cumprimento, principalmente quando há de se tutelar direitos como a vida e saúde. Não há que se falar, portanto, em ingerência do Judiciário na esfera administrativa do Poder Executivo, nem de violação dos princípios da isonomia/igualdade, da separação dos poderes e da reserva do possível. O importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de multa diária é razoável e proporcional, não havendo que se falar em exorbitância. 13. Reexame Necessário desprovido. Apelo prejudicado. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 003098- 37.2018.8.17.3130, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Reexame Necessário, prejudicado o apelo, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator16.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º; 37, caput e XXI; e 196, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 8, p. 11):



     “o acórdão vergastado afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Constituição Federal. É que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando determinada paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade”



    Aduz-se, que:



    “os fundamentos adotados no julgado recorrido não podem ser admitidos de forma inconteste. Deveras, o acórdão implica que o Poder Judiciário se torne um co-gestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades em detrimento do direito à saúde e à vida daqueles que seriam os destinatários das ações e serviços do Sistema Único de Saúde. Disso resulta, igualmente, repita-se, a violação ao postulado básico da independência e harmonia dos Poderes, inserto no art. 2º da Carta Magna.” (eDOC 8, p. 9)



    A Segunda Vice-Presidência do TJPE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 284 do STF. (eDOC 11)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 5, pp. 2-64): 



    “(...)



    Ao verificar os autos, observa-se que o objeto da presente lide cinge-se em saber se há obrigatoriedade, para o Estado de Pernambuco, de fornecer os insumos necessários ao tratamento da patologia do autor.A prova documental constante dos autos (ID 8097048 e 8097163) não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao estado de saúde do paciente e quanto ao seu direito de receber o medicamento pleiteado, visto que não tem condições financeiras para custear o tratamento. De acordo com o Laudo Médico ID 8097163 (página 3), emitido pelo médico urologista, Dr. Gabriel Libório Cordeiro (CRM 19460), o paciente é portador de Bexiga Neurogênica, sendo indispensável a contínua realização de cateterismo intermitente, a cada 04 (quatro) horas, visando a proteção do trato urinário e prevenção de infecções. Relatou, o profissional de saúde, que, diante de tal quadro clínico, o demandante não deve deixar de realizar os cateterismos intermitentes, em horários pré-determinados. Para tanto, expôs ser necessária a aquisição de “sonda de nelaton (alívio) nº 10 ou 12, além de xilocaína geleia como anestésico e lubrificante”.Vale ponderar que os resultados danosos sobre a paciente são muito mais graves do que aqueles que eventualmente podem ameaçar o Ente público, pois, retardado-se o tratamento, as previsões são nebulosas e o resultado, por certo, irreversível.Acrescente-se que é inafastável a responsabilidade do Ente público, no sentido de prestar a assistência médica necessária aos cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional. É o que se depreende do texto constitucional inserto no art. 196:“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. E da Lei nº 8.080/90:“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações:(...) d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”Assim, sendo a saúde direito de todos e dever do Poder Público, não se poderia permitir que um cidadão não receba o tratamento adequado por conta de alegações de cunho econômico ou burocrático, por mais que se reconheça a necessidade de observação dos regramentos formais, pois não se pode perder de vista que eles representam instrumentos e não um fim em si mesmo, havendo de ceder sempre que obstarem a promoção da dignidade humana, pois dela resultam a existência e a finalidade do ordenamento jurídico formal e substancial. Destarte, em cumprimento ao preceituado na Constituição Federal e em nome da mais inteira justiça, deve o Estado de Pernambuco custear o fornecimento dos insumos requeridos, ainda que o mesmo não conste na lista dos autorizados pelo Ministério da Saúde/SUS. Esse é o entendimento da Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça:“É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial”.Abaixo, julgados desta Corte de Justiça nesse sentido:



    (...).”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS E DE LUVAS DECARTÁVEIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos aplicáveis à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 936301 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.4.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE: DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para fins de se assegurar a saúde do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (ARE 746378 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27.9.2013). 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente